Tribunal: TJDFT
Processo: 0764845-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0764845-48.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA APARECIDA ABRAO MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. ARTROLIVE (GLICOSAMINA E CONDROITINA). IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106). 4. Na espécie, não se constata a presença do requisito da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 5. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não justificação da indicação clínica do fármaco para o caso em comento, tendo chegado a tal resultado levando em consideração as evidências científicas de que a prescrição de glicosamina/condroitina no tratamento da osteoartose não trazem o benefício de redução da dor articular ou algum efeito no estreitamento do espaço articular. 6. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170/2018, não está incluída na atribuição do NATJUS a elaboração de perícia médica, servindo as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão de suporte à tomada de decisões. Por certo que o magistrado poderá decidir de modo diverso, entretanto, somente se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem, o que não ocorre no caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, porquanto limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista assistente da recorrente. Aduz que possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade do medicamento prescrito e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS. Afirma que o fármaco possui registro na Anvisa e a recorrente não possui condições econômicas para manter o tratamento. Defende estarem preenchidos os requisitos previstos no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106) para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS. Pontua que a nota técnica não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são os verdadeiros responsáveis pela orientação terapêutica. Ressalta que o acesso à assistência farmacêutica decorre do direito à saúde previsto na Constituição Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao concluir “Desta forma, ausente a comprovação de todos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.657.156/RJ para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (não padronizados), entendo que deve ser mantida a r. sentença que indeferiu o pleito autoral” (ID 46497141), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023